Tribunal: TJES
Processo: 5007653-98.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007653-98.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOSE NUNES DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do Autor

Cuidam os autos de ação ajuizada por Jose Nunes dos Santos Silva, em face de Banco Bradesco S.A. Em síntese, narra que é beneficiário de pensão junto ao INSS, e que no começo de 2021 descobriu que teria realizado um empréstimo em setembro de 2017, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), a serem pagos em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 3.218,40 (três mil duzentos e dezoito reais e quarenta centavos), descontadas desde a suposta contratação. Afirma que nunca solicitou tal serviço e que não possui vínculo com a instituição financeira requerida. Que tentou solucionar a questão através do Procon/ES, contudo, a requerida não compareceu às audiências designadas. Pleiteou pelo cancelamento do contrato, pela restituição dos valores descontados e pela indenização por danos morais.

Em sede de pedido liminar, pugnou pela suspensão dos descontos realizados pela requerida, o qual foi deferido, como se verifica através da decisão de ID. 1918982.

Uma vez interposto recurso inominado pela instituição financeira requerida, o autor apresentou contrarrazões (ID. 1919035), pela qual pugnou pela manutenção da sentença. Sustenta a falsificação de sua assinatura no contrato e menciona que o correspondente bancário com quem ocorreu a suposta contratação se encontrava em Brumado/BA, local este que o autor nunca esteve. Por fim, reiterou a ocorrência do dano moral.

Tese da Ré

Em sua contestação, a instituição financeira alega, preliminarmente, a inadmissibilidade do procedimento em juizado especial, considerando o pedido de danos morais genérico, bem como a prescrição trienal do direito autoral, e a ausência de requisitos legais para a concessão da tutela antecipada. No mérito, em síntese, aduz a inexistência de ato ilícito, ausência de desdobramentos que justifiquem a indenização por danos morais, aceitação tácita do autor, impossibilidade de devolução em dobro e de inversão do ônus da prova, e, ainda, alega a litigância de má-fé.

A requerida apresentou recurso inominado (ID. 1919024), devidamente preparado, no qual requer a reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, sob a justificativa de que inexiste ato ilícito, a inocorrência de danos morais e, subsidiariamente, pleiteia pela minoração do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID. 1919022) resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC,
julgo procedentes
os pedidos autorais para declarar a inexistência do contrato objeto da lide, determinando, assim, a cessação definitiva dos descontos referentes a ele, confirmando-se a decisão liminar de Id. 9129803. Outrossim, condeno o réu a restituir em dobro à parte autora as quantias descontadas do benefício previdenciário dela, valores estes que deverão ser corrigidos pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a citação. Por fim, condeno o réu a pagar à parte autora
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir desta data.

Voto

Conheço do recurso inominado, vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada, em que a juíza a quo julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o banco Requerido a restituir em dobro à parte autora, as quantias descontadas em seu benefício previdenciário e indenizá-lo por danos morais.

Verifico que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Após a análise dos autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, haja vista que a r. Sentença foi baseada nos documentos produzidos pelas partes e na responsabilidade dos fornecedores de prestação de serviços.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos da Recorrente de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Destaca-se que a parte Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, a recorrida tenha feito o referido empréstimo consignado.

Não há de se falar em necessidade de perícia grafotécnica, posto que os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão.

Impende destacar as assinaturas do autor, acostadas aos autos:

Assinatura do contrato (ID. 1919000):

Assinatura do documento pessoal do autor (ID. 1918979):

Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas apresentadas no Contrato e no documento pessoal do autor.

Conforme os fundamentos da r. sentença de piso:

Analisando os elementos dos autos, tem-se que o negócio jurídico em questão está eivado de vício, uma vez que está claro nestes autos que a parte autora não contratou o empréstimo referente ao contrato nº 014568343, estando maculada a contratação por ausência de vontade, sendo fraudulenta.

Isso porque, o réu juntou o contrato no Id. 9931637, que teria sido celebrado com o Banco Mercantil, cuja assinatura não se assemelha à apontada pelo autor nos documentos juntados com a inicial, além do que ele não a reconheceu na audiência realizada (Id. 9968464).

Além disso, o correspondente bancário com quem a parte autora, supostamente, contratou o empréstimo, está localizado em Brumado/BA, o que reforça o entendimento de que é fraudulento o contrato, considerando que ele afirmou nunca ter ido à localidade (Id. 9968464), sendo recorrentemente analisados processos neste juízo em que tal situação ocorre, inclusive em face do mesmo réu.

Ademais, conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o Recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas do Autor, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange à restituição em dobro, entendo que não há razão. Ainda que os descontos tenham sido reconhecidos como indevidos, entendo que não se pode presumir a má-fé da parte recorrente, devendo ser efetuada a devolução simples.

Isso porque a ausência de contrato que justifique a cobrança não é suficiente para provar que o banco agiu de forma intencional, sendo possível, a título de exemplo, a ocorrência de fraudes que sujeitam tanto o autor quanto a empresa a riscos e danos imprevisíveis.

Diante disso, não sendo presumida a má-fé na conduta do Banco recorrente, entendo que a devolução deve se dar de forma simples, razão pela qual merece ser provido o recurso nesse ponto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, julgando procedente o pedido de restituição dos valores na forma simples e de redução do
quantum
indenizatório, para R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.